Tribunal: TJDFT
Processo: 0719205-04.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Preliminar. Prova ilícita por invasão domiciliar. Inovação recursal. Rejeitada. Insuficiência probatória. Materialidade e autoria comprovadas. Desclassificação para usuário. Tese rejeitada. Dosimetria adequada. Recurso da defesa desprovido.

I. Caso em exame
1. Apelação criminal contra sentença condenatória por crime de tráfico de drogas. Consta da sentença que, por todo o conjunto probatório constante dos autos, restaram comprovadas a materialidade e autoria, adequando-se o comportamento do acusado ao crime de tráfico ilícito de entorpecentes. Concluiu, assim, pela condenação nas penas do art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006.
II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) apreciar a preliminar de ilicitude probatória, por invasão domiciliar; (ii) verificar se há nos autos lastro probatório suficiente para amparar o decreto condenatório quanto ao crime de tráfico de drogas; (iii) apreciar o pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para consumo pessoal (art. 28, da Lei no 11.343/06); (iv) redimensionar a pena, com base na alegada neutralidade das circunstâncias judiciais ou a utilização da fração de 1/6 para exasperação.
III. Razões de decidir
3. A matéria referente à invasão domiciliar consiste em inovação recursal, visto não ter sido objeto de insurgência pela defesa na origem, deixando, portanto, de ser apreciada pelo Juízo monocrático, de modo que sua análise, nesta seara recursal, configuraria supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 3.1 Ainda que se considerasse o tema debatido, não há qualquer ilegalidade na prova oriunda da abordagem, uma vez que a busca pessoal não se deu em razão de critério subjetivos dos agentes policiais. Pelo contrário, a diligência ocorreu a partir da verificação de elementos concretos e objetivos, tendo em vista a atitude evidentemente anormal e suspeita do réu, em local conhecido pelo tráfico.
4. A autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/06) foram devidamente comprovados, após a devida observância do contraditório e da ampla defesa, sendo incabível falar em absolvição do acusado. Não prospera o pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para consumo pessoal (art. 28, da Lei no 11.343/06), quando o acervo probatório é harmônico ao comprovar a existência da traficância e a autoria delitiva imputada ao réu.
5. Os depoimentos prestados pelas autoridades policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao decisum condenatório, vez que sua palavra possui fé pública e presunção de legitimidade. Isto se destaca, ainda mais, quando não são produzidas provas que possam afastar a credibilidade das declarações dos agentes responsáveis pela apuração dos fatos.
6. Para a caracterização do crime de tráfico de drogas não se exige que o agente seja flagrado na realização do ato de efetivo comércio, tendo em vista tratar-se de um tipo penal misto alternativo, que prevê uma pluralidade de verbos-núcleos, entre os quais o ato de importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Assim, a prática de qualquer uma das dezoito condutas previstas no tipo penal (art. 33, caput, da Lei no 11.343/06) é suficiente para configurar o crime.
7. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 712, em sede de Repercussão Geral (ARE 666334), firmou a seguinte Tese: “As circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e desprovido.